Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, para "estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando, assim, o caráter exemplificativo do mencionado rol.
2. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.
3. O mesmo Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que "é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]." (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.